Tribunal: TJMT
Processo: 0024152-84.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024152-84.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Assistência Social]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), HERBERT LOPES DOS SANTOS - CPF: 164.839.016-15 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — TÍTULO EXECUTIVO FUNDADO EM CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA NO DIA
17
de dezembro de
2007
—
ação de execução

protocolada em 20 de MAIO de 2015
— INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR CENTO E OITENTA (180) DIAS, A CONTAR DA
edição do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011
— REINÍCIO DA CONTAGEM
A PARTIR DE
10 de abril de 2012
—
artigo 1o, do Decreto NACIONAL no 20.910, de 6 de janeiro de 1932
— OBSERVÂNCIA — PRESCRIÇÃO —OCORRÊNCIA —
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos disposto no artigo 1o, do Decreto Nacional no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, contada a interrupção do prazo prescricional por cento e oitenta (180) dias, a contar da edição do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011, o crédito resta prescrito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Herbert Lopes dos Santos
contra a sentença (Id. 8669753) que, proferida em ação de execução de título extrajudicial, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo
Estado de Mato Grosso
e extinguiu a execução.

Aduz não prosperar a sentença que declarou a prescrição do título executivo extrajudicial, em razão de que “
os títulos emitidos por ele, reconhecendo o direito do servidor em receber diferenças salariais, não possui data de vencimento ou resgate; inclusive é comumente aceito para instruir processo de compensação de dívidas tributárias de empresas com o Estado, nos termos da Lei Estadual no8.672/07, Decreto 693/07 e em especial o Decreto no 766/11, em anexo
”.

Assegura que, nos termos dos artigos 8o e 9o, do Decreto no 20.910/32, “
a premissa da decisão objurgada deve ser afastada, já que foi centrada exclusivamente na impossibilidade de interrupção do prazo prescricional
”.

Assevera que o próprio Decreto no 766/2011, editado pelo Estado de Mato Grosso determinou o sobrestamento do pagamento de certidões de crédito em seu artigo 2o, § 2o, assim, “
se restou suspenso o pagamento, como pode alegar agora prescrição de um título emitido sem data de resgate e/ou vencimento e que ainda suspendeu a possibilidade de pagamento. É na verdade, alegar a seu favor sua própria torpeza
”.

Requer o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição declarada na sentença, determinando o prosseguimento da execução.

Contrarrazões às fls. 71/84.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (fls. 91/92).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 5 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Herbert Lopes dos Santos contra a sentença (Id. 8669753) que, proferida em ação de execução de título extrajudicial, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo Estado de Mato Grosso e extinguiu a execução.

Eis o dispositivo da sentença:

“(...)
Com intersecção do exposto às facticidades do presente caso, tem-se que da data de emissão da certidão de crédito no 02243 (17/12/2007) até o Decreto no 766/2011 que suspendeu o pagamento dos créditos (14/10/2011), transcorreram aproximadamente 3 anos, 9 meses e 25 dias. Após 180 dias (completados em 14/04/2012) o prazo voltou a correr, sendo que desta ocasião até o ajuizamento da ação (15/05/2015) perfez-se aproximadamente 3 anos, 1 mês e 1 dia. Somando-se, portanto, o tempo transcorrido entre a emissão da certidão de crédito até o ajuizamento da presente ação, subtraindo-se o tempo de sobrestamento de 180 dias, chega-se ao tempo de 6 anos, 9 meses e 26 dias.

19. Diante de todo o exposto, acolho a presente exceção de pré-executividade e, no mérito declaro a prescrição da certidão de crédito no 02243. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

20. Condeno o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tal ônus em face da justiça gratuita concedida ao exequente à fl. 12.

21. Sentença não sujeita à reexame necessário.

22. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas.

23. P.R.I.C.
(...)”. (Id. 8669753).

De início, anoto que, o presente recurso limita-se tão somente a discutir a questão acerca da ocorrência de prescrição da pretensão executiva, com fundamento no artigo 1o, do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Pois bem.

O título executivo está fundado na certidão de crédito no 2243, no valor de R$ 53.455,56 (cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso em 17 de dezembro de 2007 (Id. 8669743).

Já a propositura da nominada
ação de execução de título extrajudicial
ocorreu no dia 20 de maio de 2015 (Id. 8669607).

Todavia, antes do ajuizamento da demanda, veio a lume o Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011, que suspendeu
toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito
, pelo prazo de cento e oitenta (180) dias.

“
Art. 1o O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

(...)

Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito
”.

Daí, para contagem do prazo prescricional, deve ser observado o disposto no artigo 9o, do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, em consonância com o verbete no 383 da Súmula da
j
urisprudência
p
redominante no Supremo Tribunal Federal, cujo teor é o seguinte:

“
A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo
”.

Assim, pontuo que, entre a data de emissão da certidão de crédito,
17 de dezembro de 2007
até a edição do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de
14 de outubro de 2011
, transcorreram algo semelhante a
três (3) anos e onze (11) meses
. Logo, para
completar cinco (5) anos restavam um ano e um mês
.

Ademais, o reinício da contagem do prazo prescricional deu-se depois de ultrapassado cento e oitenta (180) dias,
a

contar de

14 de outubro de 2011
, pelo que deve ser considerado o
dia 10 de abril de 2012
como marco inicial para cômputo do restante.

Portanto, operou-se a prescrição da pretensão nominada de
ação de execução de título extrajudicial
protocolada em
20 de maio de 2015
, visto que ultrapassou mais de
um ano e um mês,
completando mais de

cinco (5) anos, consoante o disposto no artigo 1o, do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932: “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.”.

Por fim e
a latere
, anoto que, a circunstância de o Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011, no artigo 3o, § 2o, dispor que “
A validade da cártula de certidão de crédito não será superior a dois anos, findo os quais, o favorecido poderá requerer a emissão de outra nova em substituição a expirada, ficando a anterior retida nos autos do processo
”, não afasta a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, todavia, para contagem do prazo prescricional, imprescindível a apresentação da certidão de crédito originária e daquelas que a substituíram.

Em conclusão, ultrapassados mais de cinco (5) anos da emissão do título executivo até o protocolo da execução, incluídos devidamente nesse prazo, o lapso de suspensão determinado pelo Decreto no 766/2011, ocorreu a prescrição do título executivo extrajudicial, objeto da ação originária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença que reconheceu a prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021